Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-66.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. SISTEMA DE LIMPEZA URBANA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE SE CONFERIR EFEITO RETROATIVO AO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
O apelante, servidor público aposentado, alegou que esteve exposto a agentes insalubres e requereu o pagamento retroativo do adicional de insalubridade em grau máximo, conforme a NR-15, pelos últimos cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se em definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, essencial para fins de concessão do adicional de insalubridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O adicional de insalubridade é devido ao servidor que trabalha em locais insalubres, conforme o artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição de 1988, e os artigos 79, 81 e 83 da Lei Complementar Distrital 840/2011
A caracterização da atividade insalubre deve ser feita por meio de perícia nos locais de trabalho, conforme o artigo 3o do Decreto Distrital 32.547/2010
6. No caso, o autor pretendia a realização de prova pericial para demonstrar que fazia jus ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, enquanto estava na ativa, e assim obter o pagamento retroativo dos últimos 05 (cinco) anos.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da impossibilidade de retroatividade do laudo pericial que atesta a existência de insalubridade.
8. Assim, considerando a natureza transitória do adicional, eventual constatação de situação de insalubridade, neste momento, conduziria ao pagamento retroativo e pelo período que o requerente esteve em serviço, em razão de já ter se aposentado.
9. No entanto, diante da irretroatividade do laudo pericial, a prova pretendida pelo autor revelou-se desnecessária, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tese de julgamento:
O adicional de insalubridade é devido apenas quando comprovado por laudo pericial, não sendo possível a retroatividade do laudo para fins de pagamento retroativo.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia a fim de comprovar situação de insalubridade com o único objetivo de recebimento de valores retroativos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, inc. XXIII; Lei Complementar Distrital 840/2011, arts. 79, 81, 83; Decreto Distrital 32.547/2010, art. 3o; CPC, arts. 370, 371.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1400637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.11.2015; TJDFT, Acórdão 1219092, 07036234420198070018, Rel. Sandoval Oliveira, j. 27.11.2019